Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SATISFEITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de débitos relativos ao contrato de mútuo n. 0108628906, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente contratou o referido empréstimo e teria efetuado a quitação integral do débito. Contudo, ao buscar financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, tomou conhecimento de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão do citado contrato de mútuo. Pediu a declaração de inexistência do débito de R$ 2.292,66 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau entendeu que "conquanto o demandado defenda a legalidade da negativação promovida, ao fundamento de que houve inadimplemento pelo autor, tem-se que ele não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II do CPC/2015, de comprovar o alegado inadimplemento contratual, quando sequer trouxe aos autos o extrato de pagamento do aludido empréstimo que demonstre o suposto atraso. Ao contrário, limitou-se em sua contestação a defender o inadimplemento das parcelas 3 e 4 do contrato de empréstimo de no 0129568120, o qual não foi contestado pelo autor nos autos. Nesses lindes, a tese de legalidade genericamente defendida pelo requerido, por si só, desacompanhada, inclusive, de elementos de prova robustos de suas alegações, não é suficiente para afastar a versão apresentada pelo autor a inicial, de que realizou a quitação do empréstimo de no 0108628906, entretanto, teve seu nome negativado em razão do pacto após a liquidação".
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera os termos da contestação, a fim de esclarecer que a restrição em relação ao contrato n. 010862890-6 foi registrada no dia 31.08.2021 e posteriormente excluída em 08.09.2021. Sustenta que no ano de 2022 houve dois registros relativos ao contrato n. 0129568120 e que o referido ajuste foi liberado em 13.07.2022, com as parcelas 03 e 04 liquidadas em atraso, o que teria gerado a inscrição em cadastro de inadimplentes. Com isso, defende que inexiste conduta ilícita em sua atuação, o que ensejaria a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 48081826.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No caso, é inconteste que a inscrição se deu em razão do contrato n. 0108628906 (e não em relação ao contrato n. 0129568120), conforme documento de ID 48081782, de modo que a negativação decorreu de conduta pautada em abuso de direito (artigo 187 do Código Civil), o que, assim, configura ato ilícito. Além disso, o recorrente não trouxe qualquer prova de eventual inadimplemento do contrato n. 0108628906. Por sua vez, o artigo 186 estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A seu turno, o artigo 927 prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30.11.2022).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.